Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos, etc... Em id. 48322650, o Agravante afirma que os advogados aos quais os poderes foram substabelecidos sem reserva não foram intimados da decisão de id. 47699151, pelo que requer “a devolução do prazo da referida decisão, sob pena de nulidade de todos os atos processuais praticados”. Anoto, contudo, que a decisão de 47699151 tratou de negar provimento a embargos de declaração opostos pelo Agravado e manter a decisão liminar recursal em favor do Agravante. Não há, portanto, qualquer prejuízo que justifique a reabertura de prazo para o ora requerente, pelo que indefiro o pedido. A representação do Agravante já foi devidamente retificada, conforme certidão de id. 48328000. Intimem-se. Após, conclusos para análise do mérito. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator